Tribunal: TJSP
Processo: 0007629-45.2017.8.26.0223
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. Direito subjetivo à gratuidade de justiça reconhecido no processo de conhecimento. Decisão interlocutória que nega a pretensão de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Matéria já enfrentada em outro agravo de instrumento, com desfecho desfavorável à tese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. Direito subjetivo à gratuidade de justiça reconhecido no processo de conhecimento. Decisão interlocutória que nega a pretensão de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Matéria já enfrentada em outro agravo de instrumento, com desfecho desfavorável à tese sustentada pelo agravante. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Inteligência do art. art. 98, § 3o, do CPC/2015. Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica do autor. Contudo, embora possa haver mais de um incidente de cumprimento de sentença, o processo é sincrético e não se desvincula do título executivo judicial. Necessária observância, assim, à simetria com o título executivo judicial, evitando-se a somatória das condenações ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento das impugnações ao cumprimento de sentença e considerando-se o trabalho exercido por cada advogado no processo de conhecimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0007629-45.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é agravante CARLOS
MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR, é agravado NESTOR MARCELO
TEDESCO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 0007629-45.2017.8.26.0223 - Comarca: Guarujá
27a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no: 0007629-45.2017.8.26.0223
Agravante: Carlos Magno dos Reis Michaelis Junior
Agravado: Nestor Marcelo Tedesco
Interessado: Associacao Médica Brasileira - AMB
COMARCA: Guarujá
VOTO N.o 13.478
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pedido de cumprimento
de sentença de honorários sucumbenciais. Direito subjetivo à
gratuidade de justiça reconhecido no processo de conhecimento.
Decisão interlocutória que nega a pretensão de cobrança de
honorários advocatícios sucumbenciais. Matéria já enfrentada em
outro agravo de instrumento, com desfecho desfavorável à tese
sustentada pelo agravante. Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva
de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se,
passado
esse
prazo,
tais
obrigações
do
beneficiário. Inteligência do art. art. 98, § 3o, do CPC/2015.
Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
alteração da capacidade econômica do autor. Contudo, embora
possa haver mais de um incidente de cumprimento de sentença, o
processo é sincrético e não se desvincula do título executivo
judicial. Necessária observância, assim, à simetria com o título
executivo judicial, evitando-se a somatória das condenações ao
pagamento de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento
das impugnações ao cumprimento de sentença e considerando-se o
trabalho exercido por cada advogado no processo de conhecimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 0007629-45.2017.8.26.0223 - Comarca: Guarujá
Cuida-se de cumprimento de sentença, envolvendo honorários
advocatícios sucumbenciais, cujo desfecho foi o acolhimento da impugnação
apresentada pelo executado (fls. 57/58), com condenação em pagamento de honorários
advocatícios.
Apela o exequente (fls. 77/110) pretendendo a reforma da
decisão. Argumenta, em síntese: a) necessidade de revogação da gratuidade de justiça
concedida à parte litigante nos autos principais, pois é médico diretor em Hospital na
Bolívia e proprietário de uma drogaria na cidade do Guarujá; b) necessidade de
afastamento dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, já que o valor é
elevado, apto a causar enriquecimento sem causa à parte contrária; c) o acolhimento da
impugnação foi parcial, de modo que houve sucumbência recíproca; d) eventual
condenação deve observar que o patrono ingressou nos autos apenas em 2013; e)
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante.
Decisão de fls. 116/118, que determinou ao apelante a
comprovação dos requisitos do art. 98 do CPC/2015 e recebeu o recurso de apelação.
Contrarrazões a fls. 119/124.
Documentos juntados pelo apelante a fls. 138/170.
Decisão monocrática proferida pela Des. Ana Catarina Srauch
não conhecendo do recurso de apelação (fls. 198/201).
Acórdão dessa Colenda Câmara, também sob Relatoria da Des.
Ana Catarina Strauch, que deu provimento a agravo interno para receber o recurso de
apelação como agravo de instrumento (fls. 267/272).
Decisão interlocutória de fls. 291 determinando a comprovação
dos requisitos do art. 98 do CPC/2015 ou o recolhimento do preparo recursal, no prazo
de 5 dias.
Decurso do prazo certificado a fls. 293.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 0007629-45.2017.8.26.0223 - Comarca: Guarujá
Contraminuta da parte contrária a fls. 318/322.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, fica indeferida a pretensão de fls. 329/335, já que o
agravante recolheu o preparo recursal, ato incompatível com a pretensão de
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça. Ademais, o agravante não
cumpriu com a determinação da decisão de fls. 291, conforme certificado a fls. 293.
A controvérsia de fundo, em linhas gerais, não comporta
alteração, pois já foi enfrentada quando do julgamento do agravo de instrumento de no
2100215-86.2019.8.26.0000, nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Pedido de cumprimento de sentença de honorários
sucumbenciais, com alegação de alteração da capacidade econômica do
autor e pleito de revogação da gratuidade de justiça anteriormente
deferida.
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
julgada
improcedente. Decisão que comporta reforma. Vencido o beneficiário, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Inteligência do art. art. 98, § 3o, do CPC/2015. Documentos juntados pelo
agravante, que reside em outro país, a indicar renda inferior a três
salários-mínimos
mensais.
Preclusão.
Inocorrência.
Decisão
interlocutória que, equivocadamente, indefere gratuidade de justiça
quando, em verdade, a controvérsia dizia respeito à ausência da causa
suspensiva da exigibilidade do crédito. Conceitos distintos. Confusão na
marcha processual. Temática, ademais, a ser enfrentada na decisão
julga a impugnação e não em outra decisão interlocutória, por ser
exatamente um de seus objetos. Agravados que não se desincumbiram
do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica do autor.
Impugnação acolhida, com condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. RECURSO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 0007629-45.2017.8.26.0223 - Comarca: Guarujá
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100215-86.2019.8.26.0000; Relator (a):
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de
Registro: 08/07/2020)
De todo o modo, cuida-se, na origem, de ação indenizatória,
envolvendo prestação de serviços educacionais, cujos pedidos foram julgados
improcedentes, pelo advento da prescrição, condenando-se o autor no pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
A gratuidade de justiça foi deferida por despacho em 17/07/2012,
conforme consta do andamento processual dos autos originários, mantida pela sentença
de primeiro grau, publicada em agosto de 2017, contra a qual não houve recurso.
Com o trânsito em julgado, o agravante, advogado da ré,
ingressou com pedido de cumprimento de sentença em 25/08/2017, pleiteando o
pagamento dos honorários advocatícios.
Alega, em síntese, que o reconhecimento do direito subjetivo à
gratuidade de justiça não inviabiliza a cobrança dos honorários de sucumbência,
especialmente porque demonstrou que o autor é proprietário de uma farmácia e médico
Diretor do Hospital Santa Elena, em La Paz, na Bolívia.
Esclarece-se que não se confundem os conceitos de gratuidade
de justiça, assistência judiciária gratuita e assistência jurídica gratuita.
A gratuidade de justiça é a dispensa do pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, nos exatos termos do art. 98 do
CPC/2015, cujos valores ficam em condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Demanda, assim, apreciação pelo
Poder Judiciário. Ainda, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 0007629-45.2017.8.26.0223 - Comarca: Guarujá
A assistência judiciária, por sua vez, é o patrocínio gratuito da
causa por advogado, que pode ser prestada tanto por órgãos estatais, como não
estatais, e se dá apenas dentro do processo.
A assistência jurídica, por fim, é conceito mais amplo,
compreendendo a atuação judicial e também extrajudicial integral e gratuita na defesa
daqueles que comprovarem insuficiência de recursos, a ser prestada pela Defensoria
Pública, nos termos do art. 5o, LXXIV e art. 134 e seguintes, ambos da Constituição
Federal, não demandando apreciação pelo Poder Judiciário, sendo de exclusiva
atribuição institucional daquela instituição a análise de seus requisitos no caso concreto.
Nesse sentido a obra de Diogo Esteves e Franklyn Roger (in
Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro, Forense, 2017, pp.
148-150):
“Embora sejam frequentemente utilizados como sinônimos, os
conceitos de gratuidade de justiça e assistência jurídica estatal gratuita
são absolutamente distintos.
A gratuidade de justiça constitui instituto jurídico de Direito Público
que possui natureza dúplice: manifesta natureza tributária quando
dispensa a antecipação do pagamento das custas stricto sensu, taxa
judiciária e emolumentos notariais ou registrários; e manifesta natureza
processual quando afasta o pagamento das despesas processuais de
ordem civil e dos honorários sucumbenciais.
(...)
A assistência jurídica estatal gratuita, por sua vez, constitui instituto
jurídico de Direito Público, manifestando natureza eminentemente
administrativa, traduzindo a prestação não onerosa de serviço de
orientação legal e de defesa dos direitos do necessitado econômico, em
juízo ou fora dele.
(...)
Primeiramente, é importante observar que a questão posta à
análise do magistrado refere-se unicamente ao direito à gratuidade
de justiça; que, possui atribuição para reconhecer o direito à
assistência jurídica estatal gratuita é o Defensor Público, como
decorrência natural de sua independência funcional. Dessa forma,
poderá o Defensor Público continuar prestando assistência jurídica à
parte que entender ser hipossuficiente, mesmo que o juiz da causa tenha
denegado o direito à gratuidade de justiça”.
Assim, não se confundem assistência jurídica gratuita, prevista no
art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem ser comprovados e
analisados com exclusividade pelo Defensor Público, e a gratuidade de justiça, direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 0007629-45.2017.8.26.0223 - Comarca: Guarujá
subjetivo reconhecido a todos os litigantes que alegarem insuficiência, nos termos do art.
99, § 3o, do CPC/2015, podendo a presunção relativa ser afastada apenas se houver,
nos autos, indícios e demonstração apta a rejeitar a alegação da parte, nos termos do
art. 99, § 2o, do CPC/2015.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando,
para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em
condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo
assim, a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo
pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos
que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010); "o magistrado
pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição
econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição,
haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de
veracidade, admitindo prova em sentido contrário" (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015); “Segundo
orientação desta Corte, a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência
judiciária gratuita, gera presunção juris tantum de necessidade do benefício.
Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 871.303/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016).
Além disso, prevê o art. 98, § 3o, que, “Vencido o beneficiário, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”.
Desse modo, é ônus do credor demonstrar que deixou de existir a
situação inicial de insuficiência de recursos, não podendo ser presumida a alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 0007629-45.2017.8.26.0223 - Comarca: Guarujá
No caso, o credor apenas se restringiu alegar que o autor é
proprietário de uma farmácia e diretor de hospital na Bolívia, o que, por si só, nada prova
quanto à alegada alteração de sua capacidade econômica. Não houve qualquer
demonstração, a partir do cenário inicial de concessão da gratuidade de justiça, que
atualmente o autor não seria mais hipossuficiente e de acordo com as premissas
adotadas na decisão que reconheceu o direito à gratuidade.
Verifica-se, no mais, do documento de fls. 51, que o autor foi
admitido nos quadros societários da farmácia em 07/11/2007, ao passo que a ação
principal foi ajuizada apenas no ano de 2012, a corroborar que, quando do
reconhecimento da gratuidade de justiça, essa circunstância já existia à época, não tendo
o agravante se desincumbido do ônus contido no art. 98, § 3o, do CPC/2015, quanto à
prova da alteração da capacidade econômica.
Ademais, é necessária a existência de prova cabal para a
alteração da solução dada na fase de conhecimento, inexistente na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA
CABAL DA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA
AGRAVADA. PREVALECIMENTO DO CARÁTER ASSISTENCIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Agravo de instrumento
improvido, nos termos do acórdão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093318-08.2020.8.26.0000; Relator (a):
Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Embargos à execução
julgados
improcedentes.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Revogação da gratuidade processual concedida aos embargantes-
executados, cuja intimação para pagamento foi determinada. Hipótese
em que não foi produzida prova cabal da alteração da situação
financeira dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Benesse preservada. Consideração da condição suspensiva de
exigibilidade a que alude o artigo 98, § 3o, do CPC. Descabimento da
instauração, por ora, da etapa de cumprimento da sentença, que se julga
extinta. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recuso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184546-98.2019.8.26.0000; Relator (a):
João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 0007629-45.2017.8.26.0223 - Comarca: Guarujá
27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)
No entanto, mantido o desfecho da controvérsia, também tratada
no agravo de instrumento de no 2100215-86.2019.8.26.0000, por questão de simetria
com o resultado do processo de conhecimento, quanto à condenação nas verbas
sucumbenciais, e em razão de haver dois agravos de instrumento que decidem, em
linhas gerais, exatamente a mesma controvérsia, não poderá ocorrer a somatória na
condenação dos advogados postulantes em ambos os agravos ao pagamento de
honorários ao patrono da parte adversa (referentes à sucumbência das impugnações),
incidindo uma única verba e uma única vez, a ser paga pelos postulantes de acordo com
o trabalho realizado na fase de conhecimento, até porque a cobrança jamais poderia
ocorrer em duplicidade pelos advogados agravantes, se vitoriosos. O processo é
sincrético e, embora possa haver protocolo de mais de um incidente de cumprimento de
sentença, a pretensão não se desvincula do título executivo judicial.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator